Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736712-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO AGRAVADO: NUBIA REJANE SANTANA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUÍS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719926-24.2018.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de NÚBIA REJANE SANTANA, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado no Feito. Preparo devidamente recolhido em dobro após oportunidade concedida para tanto (Num. 30803993/30803995 e Num. 31171106/ 31171107). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador